Tribunal: TJSP
Processo: 2288045-98.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EMENDA INICIAL – DETERMINAÇÃO CUMPRIDA EM PRIMEIRO GRAU – PERDA DO OBJETO
- Compulsando os autos na origem, observa-se que a agravante/autora já realizou a emenda inicial, conforme determinado e comprovado pela agravante.
RECURSO PREJUDICADO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292545
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2288045-
98.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante INDUSTRIA
MECÂNICA UEL LTDA, é agravada TELEFONICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2288045-98.2019.8.26.0000
2
AGRAVANTE: INDÚSTRIA MECÂNICA UEL LTDA.
AGRAVADO: TELEFÔNICA BRASIL S/A
COMARCA: CAPITAL FORO REGIONAL DE SANTO AMARO 2a VARA CÍVEL
PROCESSO DE ORIGEM: 1070925-37.2019.8.26.0002
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: CARLOS EDUARDO SANTOS PONTES DE
MIRANDA
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER EMENDA INICIAL DETERMINAÇÃO CUMPRIDA
EM PRIMEIRO GRAU PERDA DO OBJETO
- Compulsando os autos na origem, observa-se que a
agravante/autora já realizou a emenda inicial, conforme
determinado e comprovado pela agravante.
RECURSO PREJUDICADO
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão que
determinou a emenda da inicial, para determinar o pedido, deixando claro que débito estava
sendo impugnado; para juntar a memória de cálculo das prestações objeto do pedido de
repetição; atribuir correto valor da causa e para complementar a taxa judiciária.
Arguiu o agravante, em suma, realizou a emenda da inicial, porém, o d.
Magistrado não explicou o motivo pelo qual entendeu que não havia sido cumprida a decisão
judicial.
O efeito suspensivo foi concedido a fls. 21/23. Ausente contraminuta.
É a síntese do necessário.
Trata-se na origem de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido
indenizatório movida por Indústria Mecânica UEL Ltda. em face de Telefônica do Brasil S/A.
O recurso foi interposto contra uma decisão, cujo conteúdo não se insere no
rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil (determinação de emenda da inicial), de modo
que seria, tampouco cognoscível por esta Instância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2288045-98.2019.8.26.0000
3
De todo modo, compulsando os autos na origem, observa-se que a
agravante/autora já realizou a emenda inicial, conforme determinado pelo despacho de fls.
21/23, e comprovado pela agravante a fls. 35.
Logo, o presente recurso encontra-se prejudicado, na medida em que houve
a perda do objeto.
Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO ao recurso.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relatora